Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740592-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSIMAR PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: PAULO CESAR BORGES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Recurso Especial interposto por GILSIMAR PORTELA DE AGUIAR. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise do pedido de urgência no plantão. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2024 17:16:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista